Tribunal: TJMT
Processo: 1019468-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., com o fito de reformar decisão que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos de no 1287-33.2016.811.0041, ajuizada em face da CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A. – CEMAT, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Para tanto, aduz a agravante que está evidenciada sua hipossuficiência técnica, mormente por não dispor de meios para analisar a rede elétrica administrada pela agravada, que causaram os danos aos bens segurados e que foi obrigada a ressarcir.
Dessa feita, pugna, liminarmente, pela reforma da decisão de base, para que seja determinada a inversão do ônus da prova.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Na espécie, por mais que a agravante insista no contrário, não se observa a presença dos requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
É que, por ora, a decisão guerreada tão apenas indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, sem que tal decisão importe em qualquer prejuízo imediato à parte requerente, ou à própria instrução processual.
Sendo assim, evidenciada a falta de um dos pressupostos exigidos, qual seja o perigo de dano, não há de se falar no reexame liminar da decisão agravada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.